Tribunal: TJDFT
Processo: 0725338-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725338-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: THAMARA MARINHO TEIXEIRA FERNANDES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela segunda ré, Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., contra decisão, em ação de obrigação de fazer, que deferiu, em sede de tutela de urgência, pedido de restabelecimento e manutenção de contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. Em apertada síntese, alega a agravante que não é parte legítima para a causa, uma vez que a responsável pelo cancelamento do plano de saúde da agravada é a operadora de saúde Amil, que também se encontra no polo passivo da ação originária. Acrescenta que a exclusão desta administradora do polo passivo da demanda não resultará em prejuízo à consumidora, que terá seu direito assegurado pela real responsável. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a ilegitimidade da recorrente para a causa. Preparo recolhido (ID. 60561922). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Em que pese o ato impugnado pelo presente agravo seja decisão em sede de tutela de urgência, a matéria impugnada diz respeito à legitimidade da agravante para a causa, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Não só isso, a questão sequer foi objeto de decisão na origem, de sorte que eventual análise em recurso implicaria indevida supressão de instância. Ademais, a matéria não se reverte de urgência a demandar pronta solução da controvérsia antes do julgamento de mérito. Dessa forma, o mais adequado, sob o ponto de vista da economia processual é que a questão seja devolvida à instância recursal por ocasião de eventual apelação. Neste sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO COMPREENDIDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRETENSÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que rejeita arguição de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento. II. Pretensões cumuladas de resolução contratual, indenização e reintegração de posse estão sujeitas à prescrição de 10 (dez) anos prevista no artigo 205 do Código Civil. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1405459, 07153508320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J